Tribunal: TJSP
Processo: 1003435-93.2017.8.26.0575
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Adicional de insalubridade
São José do Rio Pardo. Merendeira pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Benefício previsto no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei no 2.712/04) regulamentado pela Lei no 4.879/17. Perícia atestando a existência de condição insalubre em grau médio. Exposição a agentes biológicos (cloro e detergente) e agente físico

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Adicional de insalubridade
São José do Rio Pardo. Merendeira pretensão de recebimento do adicional de insalubridade. Benefício previsto no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei no 2.712/04) regulamentado pela Lei no 4.879/17. Perícia atestando a existência de condição insalubre em grau médio. Exposição a agentes biológicos (cloro e detergente) e agente físico (calor). Falta de treinamento e de fornecimento de EPI's a reforçar a insalubridade. Adicional devido enquanto perdurar situação. Precedentes. Sentença, quanto ao ponto, mantida.
Termo inicial da concessão
Benefício devido desde o início da atividade insalubre, observada a prescrição quinquenal. Laudo pericial de natureza declaratória apenas comprova situação preexistente. Decisão proferida no julgamento do PUIL no 413 pelo C. STJ inaplicável por versar sobre situação diversa. Consectários legais nos termos do decidido nos Temas nos. 810/STF e 905/STJ.
Reexame e recurso do Município não providos. Provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003435-93.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante ANA MARIA SERAFIM VIEIRA
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame e ao recurso do Município. Provido o da autora. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003435-93.2017.8.26.0575 -Voto no
2
AC no 1.003.435-93.2017.8.26.0575 – São José do Rio Pardo – 1a Vara
Voto no 43.120
Aptes. ANA MARIA SERAFIM VIEIRA SOARES E OUTROS
Apdos. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E OUTROS
(Proc. no 1003435-93.2017.8.26.0575)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Adicional de insalubridade
São José do Rio Pardo. Merendeira pretensão de recebimento do
adicional de insalubridade. Benefício previsto no Estatuto dos
Servidores Municipais (Lei no 2.712/04) regulamentado pela Lei
no 4.879/17. Perícia atestando a existência de condição insalubre
em grau médio. Exposição a agentes biológicos (cloro e
detergente) e agente físico (calor). Falta de treinamento e de
fornecimento de EPI's a reforçar a insalubridade. Adicional
devido enquanto perdurar situação. Precedentes. Sentença,
quanto ao ponto, mantida.
Termo inicial da concessão
Benefício devido desde o início da atividade insalubre, observada
a prescrição quinquenal. Laudo pericial de natureza declaratória
apenas comprova situação preexistente. Decisão proferida no
julgamento do PUIL no 413 pelo C. STJ inaplicável por versar
sobre situação diversa. Consectários legais nos termos do
decidido nos Temas nos. 810/STF e 905/STJ.
Reexame e recurso do Município não providos. Provido o da
autora.
1.
Trata-se de apelações e reexame de sentença (fls. 210/223) acolhendo, em
parte, ação (fls. 01/11) de servidora municipal para conceder-lhe adicional de insalubridade
em grau médio desde a data da elaboração do laudo pericial.
Recorreram as partes. A autora sustentou, em resumo, o direito a percepção
do benefício desde o início da atividade insalubre. Laudo pericial apenas reconhece a
situação insalubre já existente. PUIL 413 do STJ refere-se ao laudo pericial realizado
administrativamente. Trata-se de meio de prova declaratório e não constitutivo do direito.
Mencionou jurisprudência. Daí a reforma (fls. 225/239).
O Município alegou a inexistência de situação insalubre a justificar o
adicional.
Segundo
as atribuições da
autora,
não
há exposição
a
agentes
biológicos/químicos prejudiciais a sua saúde. Inaplicáveis regras celetistas. Mínima a
exposição ao fogo. Daí a reforma (fls. 248/257).
Responderam-se (fls. 261/271 e 272/277).
É o relatório.
2. Nego provimento ao recurso do Município e ao reexame. Dou provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003435-93.2017.8.26.0575 -Voto no
3
ao apelo da autora.
a) Quanto ao adicional de insalubridade.
Apresenta-se a autora como servidora municipal desempenhando as funções
de Merendeira pretendendo o recebimento do adicional de insalubridade, em grau máximo.
Segundo alegou, atua no preparo de refeições servidas aos alunos da rede municipal de
ensino, expondo-se constantemente a variações de temperatura frio/calor -, além de
agentes químicos utilizados na limpeza.
Realizada perícia técnica, o expert concluiu pela existência da insalubridade
em grau médio assim dispondo:
"De acordo com NR-15 e seus Anexos: XIII e XIV e com as demais NR,
citadas da Portaria 3.214 de 08 de julho de 1978, Lei 6. 514/77 pode ser
considerado que a requerente Sra. ANA MARIA SERAFIM VIEIRA SOAREZ; no
desenvolvimento de suas atividades executando serviços de limpeza esteve exposta
aos riscos em condições insalubres durante o pacto laboral, conferindo direito ao
adicional sob este título conforme descrito abaixo:"
"- Agentes Químicos= grau médio = 20%."
"- Agente Físico (calor) = grau médio = 20% (pela falta de EPI risco de
acidente)." (fls. 169/170).

À luz desse laudo, MM. Juiz a quo acolheu, em parte, a pretensão para
reconhecer à autora o direito ao adicional de insalubridade, em grau médio, desde o laudo.
Pois bem.
O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais Lei no 2.712, de
16.03.04 - prevê o pagamento do adicional de insalubridade nos seguintes termos:
"Art. 58. - Têm direito aos adicionais de insalubridade e de periculosidade
os servidores que exercem suas funções com habitualidade em atividades ou
operações insalubres."
"§ 1° São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que,
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a
agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza
e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos."
"§ 2° 0 servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade deverá optar por um deles."
"§ 3° 0 direito aos adicionais de insalubridade e de periculosidade cessa
com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão."
"Art. 59. - Haverá permanente controle da atividade de servidores em
operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos."
"Parágrafo único. Enquanto durar sua gestação e sua lactação, a servidora
gestante ou lactante será afastada das operações e locais previstos neste artigo,
exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso."
"Art. 60. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003435-93.2017.8.26.0575 -Voto no
4
insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em
legislação especifica (federal e estadual)."
"Art. 61. - Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X,
substâncias radioativas e substâncias tóxicas serão mantidos sob controle
permanente, de modo que as doses de radiação ionizante e níveis de intoxicação não
ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria."
"Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão
submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses."
Concessão foi regulamentada pela Lei no 4.879, de 14.07.17, e,
especificamente quanto ao benefício ora pretendido, assim dispõe:
"Art. 10° - O trabalho executado em condições insalubres por agentes
químicos devido a sua natureza e a agentes físicos acima dos limites de tolerância
estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, conforme descritos nos anexos da NR
15, segundo se classifiquem no grau mínimo, médio ou máximo de insalubridade,
assegura a percepção de adicional de insalubridade respectivamente de 10%, 20%
e 40% do salário mínimo nacional."
"Art. 11° - O trabalho executado em condições insalubres por agentes
biológicos, conforme o Anexo 14 da NR 15, segundo se classifiquem como grau
máximo ou grau médio de insalubridade, assegura a percepção de adicional de
insalubridade respectivamente de 40% (quarenta por cento) e 20% (vinte por
cento), calculado sobre o salário mínimo nacional."
"Art. 12° - São consideradas atividades insalubres, para efeitos de
percepção do adicional de insalubridade, as abaixo relacionadas, classificadas
conforme o grau:"
"I - insalubridade de grau máximo:"
"a) trabalhos de coleta e industrialização do lixo urbano;"
"b) trabalhos em contato com esgoto em tanques e galerias;"
"c) trabalhos com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas,
bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados;"
"d) atividades em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos,
pelos e dejeções de animais portadores de carbunculose, brucelose ou
tuberculose;"
"e) manuseio de hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, como os
presentes no betume e em outros derivados de petróleo;"
"f) trabalhos e operações com Raio-X."
"II - insalubridade de grau médio:"
" a) pintura com esmaltes, tintas e vernizes;"
"b) trabalhos em contato com pacientes, bem como manuseio de objetos de
seu uso, não previamente esterilizados, em estabelecimentos destinados aos
cuidados da saúde humana;"
"c) trabalho como técnico em laboratórios de análise clínica e
histopatologia;"
"d) aplicação de inseticidas e defensivos;"
"e) exumação de corpos em cemitérios;"
"f) trabalhos com exposição permanente ao ruído acima dos limites de
tolerância previstos na NR 15 do Ministério do Trabalho, desde que devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003435-93.2017.8.26.0575 -Voto no
5
comprovado por análise quantitativa e sem proteção adequada;"
"g) trabalhos com exposição permanente ao calor excessivo, desde que seus
valores sejam superiores aos limites de tolerância previstos na NR 15 do Ministério
do Trabalho e haja comprovação através de análise quantitativa;"
"h) trabalhos e operações em contato com animais em locais destinados ao
tratamento, atendimento ou guarda dos mesmos;"
Ora, trabalho técnico apurou a exposição da autora às condições insalubres,
em grau médio, em decorrência do contato com agentes químicos conforme descrito na
NR-15, a que se refere o art. 10 da Lei Municipal no 4.879/17, e também em decorrência
da exposição a agentes físicos (calor).
Quanto a esses pontos, expert assim concluiu:
"... a caracterização da insalubridade para o caso em tela, não ocorre
simplesmente pela manipulação com o referido agente químico (Cloro), mas sim
em função de não conhecer os riscos de substância utilizada (falta de treinamentos)
e o não fornecimento de EPI Equipamento de Proteção Individual adequados,
conforme instruções do fabricante." (fl. 203).
"Considerando ainda que a fonte geradora de calor, não esteja em
operação em regime contínuo durante toda a jornada de trabalho, conclui-se que
não houve exposição ao agente acima dos limites de tolerância. Porém, conforme
recomendado pela empresa que elaborou os referidos laudos técnicos quanto ao
fornecimento de EPI's Equipamento de Proteção Individual (Luvas e Avental
Térmico), equipamentos estes não declarados e não evidenciados durante a vistoria
no local periciado, caracteriza-se a exposição da autora ao risco de acidente
(queimadura)." (fl. 155).
Perícia realizada in loco apenas comprovou a existência da situação
insalubre como decorre da própria descrição de suas atribuições (fl. 252). Meras alegações
de ausência de exposição a qualquer risco não são suficientes a desconstituir trabalho
técnico.
De outra parte, de aplicação de regras celetistas não há falar. Concessão
encontra respaldo em normas municipais Leis nos. 2.712, de 16.03.04 e 4.879, de
14.07.17 aplicáveis aos servidores públicos municipais, como no caso da autora.
Comprovada a condição insalubre, é devido o adicional em grau médio
como apurado, enquanto perdurar situação.
Assim já se decidiu nesta Eg. Seção de Direito Público, em pretensão
semelhante:
"REMESSA NECESSÁRIA. Direito Administrativo. Município de São José
do Rio Pardo. Servidora pública ocupante do cargo de Merendeira. Pretensão ao
recebimento de Adicional de Insalubridade. Admissibilidade. Comprovação da
insalubridade em grau médio, mediante laudo pericial. Documentação que indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003435-93.2017.8.26.0575 -Voto no
6
a exposição permanente da servidora a riscos de natureza física, relacionados a
elevadas temperaturas. Inteligência dos artigos 7o e 39, § 3o, da Constituição
Federal, e das Leis Municipais no 2.712/2004 e no 4.879/2017. Sentença de parcial
procedência mantida. Negado provimento à remessa necessária." (grifei RN no
1.003.434-11.2017.8.26.0575
v.u.j. de 16.06.2020
Rel. Des. HELOÍSA
MARTINS MIMESSE).
E ainda o mesmo sentido: AC no 1.002.836-57.2017.8.26.0575 - v.u.j. de
22.06.2020 Rel. Des. REINALDO MILUZZI; RN no 1.003.284-64.2016.8.26.0575
v.u.
j.
de
15.06.2020

Rel.
Des.
CAMARGO
PEREIRA;
AC
no
1.003.289-86.2016.8.26.0575 v.u. j. de 10.06.2020 Rel. Des. OSCILD DE LIMA
JUNIOR; AC no 1.000.266-98.2017.8.26.0575 v.u. j. de 09.06.2020 Rel. Des. PAULO
BARCELLOS GATTI, dentre outros no mesmo sentido.

Mantenho a r. sentença quanto ao ponto.
b) Quanto ao termo a quo da concessão do benefício.
R. sentença reconheceu à autora o direito ao benefício a partir da
elaboração do laudo pericial, com fulcro em decisão proferida pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei no 413-RS 2017/0247012-2:
"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE.
RECONHECIMENTO
PELA
ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDENTE PROVIDO."
"1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de
estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor
em período anterior à formalização do laudo pericial."
"2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão
dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que '[a] execução do
pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de
exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo
pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos
antes de autorizar o pagamento.'"
"3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se
assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido no sentido de que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao
laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os
Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e
a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de
presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo pericial atual' (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp
1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003435-93.2017.8.26.0575 -Voto no
7
no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 31.8.2016."
"4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela
qual merece prosperar a irresignação. 5. Pedido julgado procedente, a fim de
determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial."
(DJ-e de 18.04.18 Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).
Contudo, r. decisão versando sobre situação distinta não se aplica ao
presente caso.
Naquela decisão versando sobre concessão do adicional de insalubridade
aos servidores federais, disciplinados, portanto, por legislação diversa, assentou-se como
termo inicial da concessão do benefício a data do laudo pericial. Isto porque a norma
regulamentadora - Decreto Federal no 97.458/1989 - impõe como condição para
pagamento, a constatação da situação insalubre por meio de laudo pericial.
Condição essa inexistente na legislação municipal - Lei no 4.879, de
14.07.17. Diversas as situações. No caso, perícia judicial de natureza meramente
declaratória, apenas comprovou situação preexistente.
Nesse sentido vem se decidindo nesta Eg. Seção de Direito Público:
"... observo que a situação dos servidores federais regidos pela Lei no
8.112/90 e Decreto no 97.458/89, analisada no julgamento do PUIL no 413/RS, é
distinta dos servidores municipais de São José do Rio Pardo."
"Nos termos da ementa citada pelo apelante, 'O artigo 6o do Decreto n.
97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades,
estabelece textualmente que '[a] execução do pagamento somente será processada
à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de
concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade
pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento',
concluindo-se que 'o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que
prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a
formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de
presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a
laudo pericial atual'."
(...)
"Não se encontra restrição semelhante na legislação municipal de São José
do Rio Pardo, segundo a qual o adicional de insalubridade é devido ao servidor
que exerce seu cargo ou atividade em condições insalubres, apenas enquanto durar
a exposição, conforme art. 4o da Lei no 4.879/17."
"Se não existe o condicionamento à produção do laudo administrativo como
elemento constitutivo do direito, pode-se aceitar que a existência das condições de
insalubridade durante o período anterior ao ajuizamento seja comprovada por
quaisquer meios admitidos em direito, entre os quais, naturalmente, a análise por
perito judicial." (AC no 1.002.443-69.2016.8.26.0575 v.u. j. de 26.06.19 Rel.
Des. LUCIANA BRESCIANI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003435-93.2017.8.26.0575 -Voto no
8
"... o autor tem razão ao afirmar ser o laudo, no caso, meramente
declaratório de uma situação preexistente; situação esta que não se confunde com
a aferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência
no
413,
porquanto
alusiva
aos
efeitos
da
apuração
administrativa..." (grifei
AC no 1.003.590-96.2017.8.26.0575
v.u.j. de
04.06.2020 Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT).
Impõe-se assim, acolher o recurso da autora para reformar nesse ponto, a r.
sentença, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento do adicional de insalubridade em
grau médio, desde quando iniciada a atividade insalubre, respeitada a prescrição
quinquenal, com juros e correção monetária nos termos do decidido no julgamento dos
Temas no 810/STF e 905/STJ.
Aos honorários de advogado fixados na r. sentença em favor do constituído
pela autora (10% sobre o valor da condenação fl. 223), acrescente-se 2% a título de
honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC).
Mais não é preciso acrescentar.
2.
Nego provimento ao reexame e ao recurso do Município. Provido o da
autora.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)